Tribunal: TJPA
Processo: 0858344-75.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10441 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0858344-75.2022.8.14.0301

APELANTE: N N VAN SERVICE LTDA

APELADO: CARLOS GABRIEL DOS REIS PEREIRA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. ACIDENTE DE TRÂNSITO COM MORTE. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DA EMPRESA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PENSÃO MENSAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. MULTA APLICADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo Interno interposto por N.N. VAN SERVICE EIRELI – EPP contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de parcial procedência em Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por CARLOS GABRIEL DOS REIS PEREIRA, em razão de acidente de trânsito que resultou na morte de seu genitor. A decisão agravada reconheceu a responsabilidade civil da empresa, condenando-a ao pagamento de R$ 100.000,00 por danos morais e pensão mensal correspondente a 25% do salário mínimo até que o autor complete 25 anos de idade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se há nulidade da sentença por incompetência relativa diante da existência de ação conexa em outro juízo; (ii) estabelecer se houve culpa do preposto da agravante e se existe excludente de responsabilidade; (iii) determinar se o valor fixado a título de danos morais é desproporcional; (iv) analisar a legalidade da fixação de pensão mensal de 25% do salário mínimo até os 25 anos do autor; e (v) verificar a correta distribuição dos ônus sucumbenciais e a aplicação de multa por improcedência manifesta do agravo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A existência de ação conexa em juízo diverso não acarreta nulidade por incompetência relativa quando a demanda foi proposta anteriormente e os pedidos possuem natureza personalíssima, afastando o risco de decisões conflitantes e a obrigatoriedade de reunião dos processos (CPC, art. 55, §3º).

4.

A responsabilidade civil da empresa agravante se mantém diante da comprovação, por meio de laudo técnico e depoimentos testemunhais, da conduta culposa do preposto que invadiu a pista contrária, ocasionando o acidente fatal. A alegação de culpa exclusiva do ente público, em razão da má conservação da via, não encontra respaldo probatório suficiente.

5.

O valor fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) é proporcional à gravidade da ofensa, em conformidade com precedentes do STJ e deste Tribunal, e não configura enriquecimento sem causa, considerando a natureza autônoma e individual do dano moral suportado pelo autor.

6.

A condenação ao pagamento de pensão mensal equivalente a 25% do salário mínimo até os 25 anos do autor encontra respaldo na jurisprudência consolidada do STJ, que presume a dependência econômica dos filhos menores e admite o uso do salário mínimo como base de cálculo na ausência de prova de renda da vítima (CC, art. 944).

7.

O afastamento de pedido acessório (reembolso de despesas funerárias) não caracteriza sucumbência recíproca, devendo ser mantida a condenação da agravante ao pagamento integral das custas e honorários.

8.

Verificada a manifesta improcedência do agravo interno, por reiteração de teses já afastadas e ausência de argumentos jurídicos plausíveis, aplica-se multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, como medida de desestímulo à interposição de recursos meramente protelatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A conexão entre ações fundadas em evento comum, mas com pedidos personalíssimos, não impõe a reunião obrigatória dos feitos, tampouco gera nulidade por incompetência relativa.

2.

A empresa responde objetivamente por acidente de trânsito causado por conduta culposa de preposto, não afastada por alegação genérica de culpa de terceiro.

3.

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais é proporcional à gravidade do dano e compatível com precedentes em casos análogos.

4.

É legítima a fixação de pensão mensal correspondente a 25% do salário mínimo até os 25 anos do autor, diante da presunção de dependência econômica e ausência de prova da renda da vítima.

5.

A improcedência de pedido acessório não configura sucumbência recíproca quando acolhidos os pedidos principais da demanda.

6.

Aplica-se a multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC, quando o agravo interno se revela manifestamente improcedente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, §3º; 944; 1.021, §4º. CC, arts. 186 e 927.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 170.555/DF, Rel. Min. Sidnei Beneti, 3ª Turma, j. 26.06.2012;
STJ, REsp 1.292.144/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 22.10.2013;
STJ, AREsp 1829272/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 15.02.2022;
STJ, AgInt nos EDcl no REsp 2139726/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 19.03.2024;
STJ, AgInt no REsp 1922365/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 01.06.2021;
TJPA, Apelação Cível nº 0002618-81.2011.8.14.0028, Rel. Des. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 19.06.2023.

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
interposto por
N.N. VAN SERVICE EIRELI – EPP
contra a decisão monocrática de ID n.
27965770
, que negou provimento à apelação e manteve a sentença de procedência parcial da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada por
CARLOS GABRIEL DOS REIS PEREIRA
, em decorrência de acidente de trânsito com morte do genitor do autor. A decisão monocrática rejeitou a preliminar de nulidade por incompetência relativa, reconheceu a responsabilidade civil da agravante e confirmou a condenação ao pagamento de
R$ 100.000,00 a título de danos morais
, além de
pensão mensal correspondente a 25% do salário mínimo até que o agravado complete 25 anos de idade
.

No agravo interno (ID n.
28570024
), a empresa agravante sustenta, em síntese: (i) nulidade da sentença por incompetência relativa, diante da existência de ação conexa ajuizada em Ananindeua (Proc. nº 0816217-37.2022.8.14.0006), alegando risco de decisões conflitantes e enriquecimento sem causa dos herdeiros; (ii) ausência de prova robusta da culpa do motorista e excludente de responsabilidade, defendendo que o acidente teria decorrido de culpa exclusiva de terceiro (ente público, por má conservação da via); e (iii) desproporcionalidade do
quantum
indenizatório fixado, pleiteando, sucessivamente, a reunião dos processos, a improcedência da ação ou, ao menos, a redução drástica dos valores fixados.

Em contrarrazões (ID n.
28902578
), o agravado defende a manutenção da decisão monocrática, afirmando: (i) regularidade da decisão singular e inexistência de motivo para juízo de retratação; (ii) desnecessidade de reunião dos processos, diante da autonomia das ações e da individualidade do dano moral sofrido por cada herdeiro, afastando a aplicação do art. 55, §3º, do CPC; (iii) robustez do acervo probatório que confirma a imprudência do motorista, inexistindo culpa exclusiva de terceiro; e (iv) razoabilidade e proporcionalidade do valor indenizatório fixado, que observa a gravidade do dano e não configura enriquecimento sem causa. Ao final, requer o não provimento do recurso e a condenação da agravante em custas e honorários recursais

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Passo à avaliação quanto aos pressupostos e requisitos recursais. Verifico que os pressupostos recursais se encontram preenchidos, motivo pelo qual conheço do recurso interposto.

MÉRITO RECURSAL

À luz do caso, verifico que os pontos controvertidos são os seguintes: (i) a alegada nulidade da sentença por incompetência relativa, diante da existência de ação conexa ajuizada em juízo diverso, com suposto risco de decisões conflitantes; (ii) a responsabilidade civil da empresa agravante pelo acidente de trânsito que vitimou o genitor do agravado, especialmente quanto à comprovação da conduta culposa do motorista e à existência (ou não) de excludente de responsabilidade; (iii) a adequação e proporcionalidade do quantum indenizatório fixado a título de danos morais (R$ 100.000,00) e da pensão mensal arbitrada em 25% do salário mínimo até os 25 anos de idade do autor; e (iv) a distribuição dos ônus sucumbenciais, inclusive quanto ao pedido de condenação da agravante em honorários recursais.

O agravo interno NÃO merece prosperar.

(i) Nulidade por incompetência relativa

A preliminar de nulidade da sentença, arguida sob o fundamento de incompetência relativa em razão da existência de ação conexa ajuizada em Ananindeua, não merece prosperar.

Como já destacado na decisão de ID n.
27965770
, a presente demanda foi proposta anteriormente, não havendo prevenção daquele juízo. Ademais, os pedidos deduzidos em favor do agravado possuem caráter personalíssimo, fundados em danos morais e materiais próprios, o que afasta a obrigatoriedade de reunião dos feitos.

Ainda que ambas as ações versem sobre o mesmo evento danoso (acidente de trânsito com resultado morte), não há risco concreto de decisões conflitantes que imponha a anulação do processo. O simples fato de valores eventualmente diversos poderem ser arbitrados em favor de herdeiros distintos não caracteriza afronta ao art. 55, §3º, do CPC, sendo suficiente a autonomia processual para legitimar a continuidade do feito no juízo originário.

(ii) Responsabilidade civil da agravante

No mérito, restou adequadamente comprovada a conduta culposa do motorista, preposto da agravante, cuja manobra imprudente resultou na invasão da pista contrária e no subsequente atropelamento da vítima. O conjunto probatório, formado por laudo técnico e depoimentos testemunhais, foi corretamente valorado pelo juízo de origem e reafirmado na decisão monocrática de ID n.
27965770
, evidenciando o nexo causal entre a conduta e o resultado morte.

A tese de culpa exclusiva de terceiro, atribuída ao ente público pela má conservação da via, não encontra respaldo suficiente nos autos. A presença de buraco na pista, por si só, não afasta o dever objetivo de cautela do condutor profissional, que deveria adotar conduta compatível com a segurança do tráfego. Assim, a responsabilidade civil objetiva da empresa se mantém, nos termos dos arts. 186 e 927 do Código Civil.

(iii) Quantum indenizatório por danos morais

O valor de R$ 100.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se adequado e proporcional à gravidade do evento, qual seja, a morte trágica e prematura do genitor do agravado.

A decisão monocrática de ID n.
27965770
já observou os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade, em consonância com precedentes do Superior Tribunal de Justiça, que somente admite a revisão do quantum em hipóteses de manifesta exorbitância ou irrisoriedade.

O fato de existirem outros herdeiros que também pleiteiam reparação não conduz, automaticamente, à redução da verba fixada em favor do agravado. O dano moral, de natureza extrapatrimonial, é individual e incide de modo autônomo sobre cada titular do direito à indenização, inexistindo enriquecimento ilícito ou duplicidade indenizatória.

A respeito, considerar os seguintes precedentes do STJ:

AGRAVO REGIMENTAL - AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - MORTE DA GENITORA EM ACIDENTE DE TRÂNSITO - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO COM RAZOABILIDADE - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. 1.- A intervenção do STJ, Corte de Caráter nacional, destinada a firmar interpretação geral do Direito Federal para todo o país e não para a revisão de questões de interesse individual, no caso de questionamento do valor fixado para o dano moral, somente é admissível quando o valor fixado pelo Tribunal de origem, cumprindo o duplo grau de jurisdição, se mostre teratológico, por irrisório ou abusivo.
2.- Inocorrência de teratologia no caso concreto, em que foi fixado, em 31.05.2012, o valor da indenização em R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada autor, a título de dano moral, em razão do óbito da genitora dos Agravantes em acidente de trânsito provocado por condutor de veículo da Agravante, consideradas as forças econômicas da autora da lesão. 3.- Agravo regimental improvido
." (
AgRg no AREsp 170.555/DF
, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/6/2012, DJe 16/8/2012)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. VALOR. REVISÃO. PARÂMETROS DESTA CORTE. HONORÁRIOS. RAZOABILIDADE.
1. O valor fixado a título de indenização por danos morais baseia-se nas peculiaridades da causa. Assim, afastando-se a incidência da Súmula nº
7
/STJ, somente comporta revisão por este Tribunal quando irrisória ou exorbitante, o que não ocorreu na hipótese dos autos, em que arbitrado em R$ 110.000,00 (cento e dez mil reais) para cada autor
. Precedentes. 2. É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de não ser possível, por meio de recurso especial, a revisão dos critérios de justiça e de razoabilidade utilizados pelas instâncias ordinárias para fixação da verba advocatícia por depender tal providência da reapreciação dos elementos fático-probatórios do caso concreto. São excetuadas somente as hipóteses em que o valor afigura-se manifestamente ínfimo ou exorbitante, o que não se verifica na espécie. 3. Recurso especial não provido."(
REsp 1.292.144/SP
, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/10/2013, DJe 28/10/2013)

Considere-se ainda precedentes de outras Cortes pelo país e inclusive deste Tribunal, os quais atestam que o valor fixado neste caso não se revela excessivo, senão justamente o contrário:

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. ACIDENTE COM MORTE. INVASÃO DA PRESENCIAL. TRAJETÓRIA INTERROMPIDA DA MOTOCICLETA POR TRATOR. MORTE DO MOTOCICLISTA. RELAÇÃO DE CONSUMO. TEORIA BYSTANDER. NEXO CAUSAL COMPROVADO. SEM PROVAS DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. HOMICÍDIO. PENSIOSAMENTO DEVIDO. QUANTUM ARBITRADO EM 2/3 DA ÚLTIMA REMUNERAÇÃO. MARCO INICIAL A DATA DO ÓBITO E DATA FINAL 24 ANOS OU ATÉ QUE A FILHA SE CASE. DANO MORAL DEVIDO.
QUANTUM ARBITRADO EM R$ 200.000,00 (DUZENTOS MIL REAIS). PRECEDENTES DO STJ. DECISÃO MANTIDA
. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. ACÓRDÃO (TJ-PA - RECURSO ESPECIAL: 00026188120118140028 14789442, Relator.: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Data de Julgamento: 19/06/2023, Tribunal Pleno)

APELAÇÕES. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPEITÁVEL SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. DENUNCIAÇÃO DA LIDE TAMBÉM JULGADA PROCEDENTE . INCONFORMISMO DAS PARTES. DESERÇÃO. (...)
DANO MORAL. Acidente fatal que ceifou a vida de esposo e pai das autoras. Comporta majoração para R$ 100.000,00 (cem mil reais) para cada uma das autoras. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL . Devem incidir juros de mora de um por cento (1%) ao mês, desde a data do evento danoso (12/11/2011), por se tratar de responsabilidade extracontratual; e, correção monetária desde a data do arbitramento na sentença. Matérias sedimentadas pelas súmulas 54 e 362, ambas do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
. (...) RECURSOS DAS AUTORAS E DA CORREQUERIDA PARCIALMENTE PROVIDOS. (TJ-SP - Apelação Cível: 0013646-36.2012.8 .26.0009 São Paulo, Relator.: Dario Gayoso, Data de Julgamento: 23/04/2024, 27ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 24/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO – ACIDENTE DE TRÂNSITO QUE ENSEJOU A MORTE DO CONVIVENTE E GENITOR DAS AUTORAS – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA QUE CONDENOU O REQUERIDO AO PAGAMENTO DE DANOS MORAIS DE R$ 300.000,00. PRELIMINAR – PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA – DEFERIMENTO. MÉRITO - RESPONSABILIDADE DO REQUERIDO/APELANTE DEMONSTRADA – VEÍCULO DO APELANTE, APÓS CHOCAR-SE COM A CALÇADA, NA RODOVIA JOSÉ SARNEY, PROJETOU-SE PARA O “CLUB CAMPING”, DO LADO OPOSTO DA VIA, ATINGINDO A VÍTIMA QUE CONDUZIA SUA BICICLETA NA CALÇADA, A QUAL FALECEU NO LOCAL – LAUDO DE PERÍCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO Nº 015/2018 (FLS . 256/271) O QUAL ATESTA QUE OS RAIOS SOLARES E O FATO DA PISTA ESTAR MOLHADA NÃO TIVERAM INFLUÊNCIA NO ACIDENTE – AQUAPLANAGEM EM RODOVIA MOLHADA NÃO CONSTITUI CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR, UMA VEZ QUE SE TRATA DE EVENTO PREVISÍVEL E EVITÁVEL - CONDIÇÕES DA RODOVIA EVENTUALMENTE NÃO FAVORÁVEIS EM RAZÃO DA CHUVA QUE IMPÕEM AO MOTORISTA A OBRIGAÇÃO TER MAIOR CAUTELA, O QUE NÃO OCORREU NO CASO EM TELA – EVIDÊNCIAS QUE O EXCESSO DE VELOCIDADE (86KM/H CONFORME LAUDO PERICIAL) FOI FATOR DETERMINANTE PARA O ACIDENTE, RESSALTANDO QUE NO LOCAL A VELOCIDADE MÁXIMA DA VIA É DE 60KM/H – CULPA CONCORRENTE NÃO VERIFICADA – VÍTIMA QUE ESTAVA NA CALÇADA NO MOMENTO DO ACIDENTE (VIDE CROQUI DE FL. 271) –
DANOS MORAIS CONFIGURADOS EM PRIMEIRO GRAU NO VALOR DE R$ 300.000,00 – REDUÇÃO DA QUANTIA DE R$ 300.000,00 PARA O IMPORTE DE R$ 200.000,00, SENDO 50% PARA CADA UMA DAS APELADAS - A SEGURADORA MAFRE NÃO INTERPÔS RECURSO DE APELAÇÃO PARA REDUZIR O DANO ARBITRADO NO PRIMEIRO GRAU, RESTANDO SUA RESPONSABILIDADE LIMITADA À APÓLICE DO SEGURO
– RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, TÃO SOMENTE, PARA REDUZIR O VALOR DO DANO MORAL PARA O IMPORTE DE R$ 200.000,00, SENDO METADE PARA CADA UMA DAS APELADAS. (Apelação Cível Nº 202200702603 Nº único: 0009924-35.2018 .8.25.0001 - 1ª CÂMARA CÍVEL, Tribunal de Justiça de Sergipe - Relator (a): Ruy Pinheiro da Silva - Julgado em 01/12/2022) (TJ-SE - AC: 00099243520188250001, Relator.: Ruy Pinheiro da Silva, Data de Julgamento: 01/12/2022, 1ª CÂMARA CÍVEL)

Conclui-se, portanto, que
a indenização arbitrada no caso concreto está em consonância com a orientação consolidada do Superior Tribunal de Justiça e de diversos Tribunais pátrios, inclusive deste Egrégio TJPA
, que reiteradamente fixam valores iguais ou superiores em situações análogas de acidente de trânsito com morte. Não se verifica, assim, qualquer exorbitância ou irrisoriedade que justifique intervenção revisional, permanecendo hígidos os fundamentos da decisão monocrática de ID n.
27965770
, que observou os parâmetros de razoabilidade, proporcionalidade e função reparatória e pedagógica da indenização.
Mantém-se, pois, a condenação da agravante ao pagamento de R$ 100.000,00 a título de danos morais ao agravado.

(iv) Pensão mensal

A condenação ao pagamento de pensão mensal correspondente a 25% do salário mínimo até que o agravado complete 25 anos guarda plena compatibilidade com a jurisprudência consolidada.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que o pensionamento em favor de filhos menores, decorrente de ato ilícito, deve perdurar até os 25 anos de idade, quando se presume alcançada a independência econômica, como reafirmado no
AREsp 1829272/RJ (2022)
e no
AgRg no REsp 1388266/SC (2016)
.

Presume-se a dependência econômica de filhos menores em relação ao genitor falecido, dispensando prova específica, conforme assentado no
AgInt nos EDcl no REsp 2139726/SP (2024)
, de modo que o pensionamento fixado cumpre o princípio da restituição integral previsto no art. 944 do Código Civil, sem revelar desproporção, o que reforça a correção da condenação fixada no caso concreto.

De igual modo, a fixação da pensão em percentual do salário mínimo está em harmonia com a diretriz do art. 944 do Código Civil e com precedentes que asseguram a reparação integral do dano, ainda que na ausência de comprovação da renda da vítima, hipótese em que se adota o salário mínimo como base. O
AgInt no REsp 1922365/SP (2021)
, o
REsp 1332366/MS (2016)
e o
AgInt no REsp 1993201/MA (2024)
confirmam a legitimidade dessa metodologia de cálculo, o que evidencia que o pensionamento arbitrado de 25% do salário mínimo até os 25 anos do agravado observa parâmetros legais e jurisprudenciais adequados, não comportando revisão.

v) Ônus de sucumbência

Quanto ao ônus de sucumbência, a decisão de ID n.
27965770
corretamente afastou a tese de sucumbência recíproca. O afastamento de pedido acessório (reembolso de despesas de funeral, por falta de prova) não desnatura a essência da condenação, que acolheu os pedidos centrais da demanda. Assim, deve ser mantida a integral responsabilização da agravante pelo pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

DO RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE

Assim, à luz do disposto no art. 1.021, §4º, do Código de Processo Civil, verificando-se que o presente agravo interno não trouxe fundamentos idôneos a infirmar a decisão monocrática de ID n.
27965770
, tampouco apresentou questão nova ou relevante que justificasse a reapreciação pelo colegiado, mas ao contrário representa recurso em evidente contradição com jurisprudência sedimentada e o próprio ordenamento jurídico, impõe-se o reconhecimento de sua manifesta improcedência. O recurso limitou-se a reiterar teses já devidamente analisadas e afastadas a contento, sendo desprovido de mínima plausibilidade jurídica.

Diante disso, voto pela condenação
da parte agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa
, em favor do agravado, condicionada à unanimidade do colegiado, tudo nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, como medida de desestímulo à interposição de recursos meramente protelatórios.

DIPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
, mas
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto, mantendo-se a decisão de ID n. 27965770 em todos os seus termos.

Condeno
a agravante, nos termos do art. 1.021, §4º, do CPC, ao pagamento de
multa de 1%
sobre o valor atualizado da causa, em favor do agravado,
condicionada à unanimidade
do colegiado.

É como voto.

Belém, data registrada no Sistema.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 29/09/2025